Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740814-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVY SUELLEN CANDIDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76531325) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0706025-88.2025.8.07.0018 ajuizado por IVY SUELLEN CANDIDO DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 244566748-na origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por IVY SUELLEN CANDIDO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual a parte exequente requer seja o executado compelido ao pagamento da quantia de R$ 17.890,19 (dezessete mil, oitocentos e noventa reais e dezenove centavos), relativo ao adicional de insalubridade, no período dos afastamentos indicados na petição inicial, com a devida atualização monetária e R$ 1.789,02 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos) a título de honorários sucumbenciais dessa fase. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, ocasião em que alegou estar prescrito o direito da parte autora porque ocorreu o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 03/09/2020 e que, a partir desta data, a parte autora teria dois anos e meio para ingressar com a ação, todavia, a presente ação só foi proposta em 19/05/2025. Alegou também haver excesso de execução pela utilização equivocada da taxa Selic que deveria ocorrer uma única vez, evitando a capitalização de juros e porque apresentou informações que divergem das constantes em suas fichas financeiras no período de julho a dezembro de 2018. Alega ausência de valor incontroverso porque considera ocorrida a prescrição. A parte exequente apresentou réplica, oportunidade em que discorda do prazo de dois anos e meio e afirma que seu prazo seria de 5 anos a contar do trânsito em julgado da ação coletiva, o que ainda não ocorreu. Informou que a exequente se equivocou e cobrou julho/2018 e outubro/2018 indevidamente, mas que em novembro e dezembro/2018 houve apenas o pagamento parcial da insalubridade, sem a completa devolução. Portanto, tais meses são devidos à autora, apresentando novos cálculos. Traz considerações sobre a utilização da Selic. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO De início, esclareço que o presente cumprimento individual de sentença coletiva é o oriundo do processo originário no 0041439-77.2014.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal tendo como autor o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e como réu o Distrito Federal buscando a condenação do ente público ao pagamento integral do adicional de insalubridade, corrigido, durante os períodos de afastamento legais relativos aos últimos cinco anos que antecederam ao ajuizamento daquela demanda, ocorrido em 20/10/2014, para todos os enfermeiros. Sentença julgou improcedente os pedidos. Recurso de apelação conhecido e não provido, sentença mantida. Embargos de declaração conhecido e parcialmente. Recurso especial inadmitido. Agravo em recurso especial conhecido parcialmente e nessa extensão negado provimento. Agravo interno conhecido para em juízo de retratação anular o acórdão proferido no âmbito dos embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso enfrentando o ponto tido por omisso. Transitou em julgado em 26/06/2018. Novamente apreciados os embargos de declaração opostos em relação ao acórdão que julgou apelação foi proferido novo acórdão conhecendo e dando provimento ao recurso para esclarecer que o adicional de insalubridade deve ser pago nos períodos de afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 sem restrições, bem como para fixar que o índice de correção a ser aplicado deve ser o IPCA-E, desde o vencimento da cada pagamento, e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, tendo transitado em julgado em 03/09/2020. DA PRESCRIÇÃO (prazo posterior ao trânsito em julgado) Sabe-se que o prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme disposto no Decreto no 20.190/32. O Distrito Federal utiliza redação do Código Civil e do Decreto 20.910/32 de forma combinada para construir entendimento que não se sustenta. De fato, a citação na fase de conhecimento interrompe a prescrição para a propositura da ação de conhecimento, mas por evidente, o prazo prescricional para propositura do cumprimento de sentença não se confunde com o prazo prescricional para propositura de ação de conhecimento. A possibilidade de cumprir uma sentença só surge com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, de modo que, quando transitada em julgado a ação de conhecimento, surge o direito de apresentar o cumprimento e nesse caso, o direito surge de forma integral, isto é, com prazo de 5 anos, não de dois anos e meio como quer fazer crer. Assim, fixo que não houve o transcurso de 5 anos entre a data do trânsito em julgado, 03/09/2020 e a propositura desta ação em 19/05/2025, não estando, portanto, prescrita. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Lado outro, assento que os parâmetros de atualização do débito são aqueles indicados no título judicial (IPCA-E, desde o vencimento de cada pagamento, e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação). A partir de dezembro de 2021, sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). EXCESSO DE EXECUÇÃO Nota-se que o Distrito Federal alega que a parte autora apresentou informações que divergem das constantes em suas fichas financeiras no período de julho a dezembro de 2018. Sobre esse ponto a parte autor informou que se equivocou e cobrou julho/2018 e outubro/2018 indevidamente, tendo retirado tais meses dos cálculos atualizados, mas que em novembro e dezembro/2018 houve apenas o pagamento parcial da insalubridade, sem a completa devolução. Portanto, tais meses são devidos à autora, apresentando novos cálculos. Observando os cálculos do Distrito Federal, verifica-se que reconhece diferença a ser recebida nos dois meses, R$ 188,33 em novembro/2018 e R$ 23,86 em dezembro/2018. Observando os cálculos da parte autora nota-se que em novembro/2018 indicou o valor da diferença em 157,92 e em dezembro/2018, o valor de R$ 23,86. Ou seja, em novembro/2018 o valor da parte autora é menor do que o indicado pelo Distrito Federal e em dezembro/2018, idêntico. Assim, considero os valores trazidos pela parte autora como corretos. Decidido todos esses pontos, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido aplicando os índices de correção acima fixados aos valores base trazidos pela parte autora (ID 243565577). Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Advirto que alguma das partes tragam nova discussão de pontos já decididos nesta assentada, haverá imposição de multa.” A parte recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 76531325) que, conforme dispõe o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce a pretensão, iniciando-se a contagem do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável às ações ajuizadas em face da Fazenda Pública. Aduz que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação na ação coletiva (art. 202, I, do CC/02), voltando a correr pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 3/9/2020. Argumenta que a execução somente foi ajuizada em 19/5/2025, ou seja, após o transcurso do prazo superior a dois anos e meio, motivo pelo qual estaria consumada a prescrição, devendo ser extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. No mérito, alego a necessidade de aplicação da taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021), em substituição a quaisquer outros índices de atualização monetária e juros de mora, de modo que o índice incida apenas sobre o valor principal corrigido, sem acréscimo de juros anteriores, sob pena de anatocismo. Traz precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, além de ressaltar que a matéria se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1349). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a decisão recorrida, ao determinar a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal corrigido acrescido de juros), contraria a jurisprudência dominante, configurando risco de grave lesão ao Erário pela expedição de RPV ou precatório. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em 19/5/2025, no qual foi rejeitada a alegação de prescrição e determinada a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito. O título executivo judicial foi formado a partir de decisão transitada em julgado na Ação Coletiva no 0041439-77.2014.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Consoante certidão de ID 236290740, o trânsito em julgado da referida ação ocorreu em 03/09/2020. O cumprimento individual somente foi ajuizado em 19/05/2025, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, para sua concessão exige-se a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se evidencia a presença de elementos concretos a indicar risco de dano grave ou de difícil reparação. A alegação genérica de possível expedição de RPV ou precatório não é suficiente, por si só, para caracterizar o periculum in mora. Ademais, a controvérsia relativa à forma de incidência da taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, constitui matéria de mérito a ser oportunamente analisada quando do julgamento do presente recurso, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela recursal. Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital